Tribunal: STJ
Processo: 5011135-57.2022.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852200 - RJ (2025
/0041213-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARCUS ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ RODRIGUES AUGUSTO GOMES - RJ049984
VALÉRIA PEREIRA FRANCO - RJ077562
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
E ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
INDIVIDUAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. EXTINÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS
DEMANDAS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento
do autor ao fundamento de que, versando o mandado de segurança e a
ação coletiva sobre a mesma matéria, não poderá a parte exequente se
aproveitar do título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada formada
em ação específica (individual).
Documento eletrônico VDA52062876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/11/2025 14:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 1a8b3c5d-6d99-4d0f-b33c-bd2b690516d8

. Nesse contexto, os argumentos da parte agravante somente poderiam
3
ser acolhidos mediante o reexame dos aspectos concretos da causa,
providência inviável ante a incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/10/2025 03/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52062876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/11/2025 14:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 1a8b3c5d-6d99-4d0f-b33c-bd2b690516d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852200 - RJ (2025/0041213-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARCUS ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ RODRIGUES AUGUSTO GOMES - RJ049984
VALÉRIA PEREIRA FRANCO - RJ077562
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
E ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
INDIVIDUAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. EXTINÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS
DEMANDAS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento
do autor ao fundamento de que, versando o mandado de segurança e a
ação coletiva sobre a mesma matéria, não poderá a parte exequente se
aproveitar do título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada
formada em ação específica (individual).
. Nesse contexto, os argumentos da parte agravante somente poderiam
3
ser acolhidos mediante o reexame dos aspectos concretos da causa,
providência inviável ante a incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno não provido.
4.
Documento eletrônico VDA51370006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:37
Código de Controle do Documento: 7d0b8721-d2ac-4e79-8456-34c519f70e63

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por Marcus Alexandre Ribeiro dos
Santos contra decisão da Presidência do STJ às fls. 367-371 que
conheceu do agravo para, desde logo, não conhecer do recurso especial.
O agravante, em suas razões, argumenta que "A questão levada ao
conhecimento desse E. Tribunal refere-se à interpretação equivocada
que o Tribunal
está dando no Acórdão combatido, para o que seja
a quo
identidade de ações, à luz do que preceitua o art. 337, § 2o, do CPC, de
modo a se configurar litispendência ou coisa julgada, a depender da
situação processual (fl.378).
Defende que não há necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório, "mas apenas a correta aplicação do direito diante dos
fatos não controvertidos e expressamente delineados tanto na R.
Sentença de primeiro grau, como também no Acórdão combatido do
Tribunal Regional Federal da Segunda Região" (fl.402).
Sem contraminuta (cf. certidão de fl. 414).
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

Dito isso, em nova análise, observa-se que o recurso não merece
prosperar, tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo
agravo interno não se vislumbram razões para reformar a decisão
agravada.

Documento eletrônico VDA51370006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:37
Código de Controle do Documento: 7d0b8721-d2ac-4e79-8456-34c519f70e63

O agravante, argumenta, em suas razões, que a despeito da
ocorrência de coisa julgada, as demandas (individual e coletiva)
apresentam fundamentação distintas e diferem nos períodos postulados,
"e o resultado disso é a conclusão de que as causas de pedir não são
idênticas" (fl.402), o que afrontaria a exigência de tríplice identidade de
que trata o art. 337 do CPC atual.

Todavia, o acórdão recorrido, expressamente afirmou que "não há
dúvida acerca da incidência da tríplice identidade no caso em tela,
impondo-se a reforma da r. decisão agravada, para a decretação da
extinção da execução" (fl.248).

Confira-se, então, as razões de decidir (grifo nosso):

[...] A leitura dos autos 0038275-78.2009.4.02.5151 e do título judicial
constituído no Mandado de Segurança Coletivo em questão deixa claro
que referidas demandas tiveram por objeto o pagamento da GDIBGE
aos servidores inativos nos mesmos moldes pagos aos servidores em
atividade sob a alegação do caráter genérico da referida gratificação e
sob o fundamento do direito constitucional da paridade (CRFB, art. 40,
§4o, na redação original; CRFB, e art. 40, § 8o, na redação dada pela EC
20/1998). É o que se infere da r. decisão monocrática, referendada pela
C. Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de
Janeiro nos autos 0038275- 78.2009.4.02.5151 na sessão de 10: (...)
Portanto, não há dúvida de que a ação judicial 0038275-
78.2009.4.02.5151 e o Mandado de Segurança Coletivo ostentam o
Pertinente ressaltar que, ao contrário do quanto aduz a
mesmo objeto.
exequente/Agravante, na ação 0038275-78.2009.4.02.5151 a alegação
de suposta ausência de efetiva avaliação de desempenhos individual e
institucional para fins de pagamento da GDIBGE aos servidores em
atividade foi objeto de apreciação e julgamento pela C. Segunda Truma
Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro, a qual
mencionou de forma expressa na r. decisão monocrática a avaliação
institucional.
Não há dúvida acerca da incidência da tríplice identidade no caso em
tela, impondo-se a reforma da r. decisão agravada, para a decretação da
extinção da execução. Ora, consoante já asseverou a C. Oitava Turma
Especializada
no
julgamento
da
Apelação
Cível
0057752-
39.2016.4.02.5120: "[...] o bem da vida postulado em ambas as ações
(individual e coletiva) é o mesmo: pagamento da GDIBGE ao
Embargante, enquanto servidor aposentado, na mesma proporção paga
aos servidores em atividade. [...]" (vide ementa do v. acórdão transcrita
abaixo; grifouse). No julgamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 5013880- 78.2020.4.02.0000/RJ, a C. Quinta Turma Especializada
assim se manifestou acerca dessa questão: "[...] A causa de pedir, por
sua vez, é o fato dos pontos relativos à GDIBGE institucional serem
desvinculados de avaliações pessoais, o que faz com que seja uma
parcela da gratificação de natureza genérica e, portanto, assegurada na
Documento eletrônico VDA51370006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:37
Código de Controle do Documento: 7d0b8721-d2ac-4e79-8456-34c519f70e63

mesma proporção tanto para os servidores ativos quanto aos inativos,
mesma causa de pedir da ação individual. 9. Ao contrário do
alegado pela exequente, ora agravante, os pedidos formulados são
tendo em vista que ambos se referem à obrigação de pagar os
idênticos,
valores referentes à GDIBGE na mesma proporção que é paga aos
servidores em atividade, não havendo qualquer indicativo de se tratar de
gratificações diferentes, já que o pedido foi formulado de forma
genérica para a referida rubrica.
[...]
Não merece, pois, guarida o argumento de que as demandas seriam
distintas, em função da diversidade entre as causas de pedir, uma vez
que o bem da vida postulado em ambas as ações (individual e coletiva)
é o mesmo: pagamento da GDIBGE à parte, enquanto servidor
aposentado, na mesma proporção paga aos servidores em atividade. “A
modificação dos argumentos não é suficiente para afastar a existência de
coisa julgada material, se os fatos narrados e os pedidos são os mesmos”
(STJ, AgRg no R Esp 876.774/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 2a
Turma, jul. 28.09.2010, D Je 13.10.2010) (fls. 247-249).

Assim, o tribunal de origem reconheceu a coisa julgada pela
tríplice identidade entre as ações. Entendimento diverso, tal como
pretendido pelo recorrente, implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo
juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios
jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção,
o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide, assim, o óbice da Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E
AÇÃO
ANULATÓRIA.
LITISPENDÊNCIA
CONFIGURADA.
EXTINÇÃO
DA
AÇÃO
POSTERIORMENTE
PROPOSTA.
EXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que
julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa
ao dispositivo de lei invocado.
2. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, verificada
a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre ação anulatória e
embargos à execução fiscal, fica caracterizada a litispendência ou a
Documento eletrônico VDA51370006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:37
Código de Controle do Documento: 7d0b8721-d2ac-4e79-8456-34c519f70e63

coisa julgada, a depender do estado dos feitos, o que impõe a extinção
da ação ulteriormente proposta.
3. O Tribunal de origem reconheceu a tríplice identidade entre os
embargos à execução fiscal e a ação anulatória anteriormente proposta.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração
dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação
da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto
ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
4. Agravo interno a que se nega provimento. Majoração dos honorários
sucumbenciais, em desfavor da parte agravante, em 10% (dez por cento)
do valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo, bem como os termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma
legal (AgInt no AREsp n. 1.594.804/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
-
19/6/2023
22/6/2023
grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL -
RAV. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AÇÃO
COLETIVA. COISA JULGADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO
ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que
reconheceu a existência de coisa julgada em Mandado de Segurança
individual e extinguiu o Cumprimento de Sentença contra a Fazenda
Pública que tem por objeto diferenças da RAV - Retribuição Adicional
Variável reconhecidas na Ação Coletiva n. 0002767-94.2001.01.3400
(2001.34.00.002765-2).
2. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo de instrumento.
3. Nesta Corte, decisão que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento ante a ausência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Hipótese em que o acórdão recorrido não possui omissão ou
contradição suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou,
concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.
5. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
Documento eletrônico VDA51370006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:37
Código de Controle do Documento: 7d0b8721-d2ac-4e79-8456-34c519f70e63

convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido,
que lhe foi desfavorável.
6. Quanto a alegada violação aos arts. 337, VII, §§ 1o, 2o e 4o, 503, § 2o,
505 e 508, todos do CPC/2015, e ofensa ao art. 14, § 4.o, da Lei n.
12.016/2009, os argumentos da parte agravante somente poderiam ser
acolhidos mediante o necessário revolvimento dos aspectos concretos da
causa, o que é incabível, em sede de recurso especial, pela óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
7. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, descabe ao STJ analisar,
em sede de recurso especial, a alegação de ofensa às disposições do
CPC que disciplinam o instituto da coisa julgada, diante da indiscutível
necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos.
8. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.191.563/RS, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
).
28/6/2024

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA51370006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:37
Código de Controle do Documento: 7d0b8721-d2ac-4e79-8456-34c519f70e63

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.852.200 / RJ
Número Registro: 2025/0041213-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00683588620164025101 50111355720224020000 683588620164025101
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCUS ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOSÉ RODRIGUES AUGUSTO GOMES - RJ049984
VALÉRIA PEREIRA FRANCO - RJ077562
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCUS ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOSÉ RODRIGUES AUGUSTO GOMES - RJ049984
VALÉRIA PEREIRA FRANCO - RJ077562
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
TERMO
Documento eletrônico VDA52001557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: bc8fbaba-03d9-461d-8a63-75af4e68bf1a

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: bc8fbaba-03d9-461d-8a63-75af4e68bf1a